Tribunal: TJPA
Processo: 0005994-77.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005994-77.2018.8.14.0045

APELANTE: COSTA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO LTDA

APELADO: EDSON LUIZ LUDWIG

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0005994-77.2018.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO
RECORRENTE: COSTA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARCELO GOMES BORGES
RECORRIDO: EDSON LUIZ LUDWIG
ADVOGADO DO RECORRIDO: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONDOMÍNIO. ATRASO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS E SUPERIOR A DOIS ANOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por adquirente de lote urbano em condomínio contra empresa incorporadora, em razão do atraso na entrega da infraestrutura prometida.

II – Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a cláusula de tolerância contratual foi considerada na análise de mérito e o ajuizamento da ação não afronta a utilidade do provimento jurisdicional.

III – Inocorrência de litispendência com outra ação em curso, por ausência de identidade de pedidos e causas de pedir entre esta demanda e ação coletiva diversa.

IV – Atraso de mais de dois anos além do prazo contratual máximo evidencia inadimplemento contratual relevante e enseja compensação por dano moral, ante a frustração de legítimas expectativas do consumidor.

V – Valor da indenização fixado em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, à luz da jurisprudência deste Tribunal.

VI - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0005994-77.2018.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO
RECORRENTE: COSTA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARCELO GOMES BORGES
RECORRIDO: EDSON LUIZ LUDWIG
ADVOGADO DO RECORRIDO: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por COSTA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por EDSON LUIZ LUDWIG contra a ora apelante.

Alega o autor na exordial que adquiriu, em março de 2015, uma fração ideal de 1.800 m2 do Condomínio Real Park, localizado na Chácara Pau D’arquinho, Lote 81, Redenção/PA, mediante contrato firmado com a ré, a ser quitado em 200 parcelas, sendo prevista a entrega da infraestrutura do loteamento até o dia 31/12/2017. Sustenta que a obra não foi entregue no prazo acordado, encontrando-se o local em estado de abandono, sem as mínimas condições de habitabilidade. Postula, assim, a condenação da requerida à obrigação de fazer, consistente na entrega do empreendimento, bem como a indenização por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, aduzindo em preliminar a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a demanda teria sido ajuizada antes do escoamento do prazo de tolerância contratualmente previsto. No mérito, defendeu que o atraso decorreu de fatores alheios à sua vontade, devidamente previstos nas cláusulas excludentes de responsabilidade contratual, com destaque para as dificuldades de comercialização dos lotes, inadimplemento dos adquirentes e entraves para instalação de energia elétrica.

Houve réplica do autor.

Sobreveio sentença, por meio da qual o juízo de origem afastou a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, reconheceu que, mesmo considerada a cláusula de tolerância, a entrega do empreendimento se deu com mais de dois anos de atraso, configurando inadimplemento contratual passível de compensação por danos morais. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Quanto à obrigação de fazer, reconheceu sua perda superveniente do objeto, ante a comprovação da entrega do empreendimento.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação, sustentando: (i) nulidade da sentença por acolhimento indevido da inicial, haja vista o ajuizamento da ação antes do escoamento do prazo contratual, o que configuraria ausência de interesse de agir; (ii) ocorrência de litispendência com a ação 0801906-21.2022.8.14.0045, por identidade de partes, causa de pedir e pedidos; e (iii) a inaplicabilidade de indenização por danos morais, porquanto presentes causas excludentes de responsabilidade (caso fortuito, força maior, pandemia de COVID-19), e cláusulas contratuais que autorizavam prorrogações do prazo de entrega em razão de inadimplemento e baixa adesão à aquisição dos lotes. Ao final, pugnou pela reforma da sentença com a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0005994-77.2018.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO
RECORRENTE: COSTA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARCELO GOMES BORGES
RECORRIDO: EDSON LUIZ LUDWIG
ADVOGADO DO RECORRIDO: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem circunscreve-se à análise: (i) da alegada ausência de interesse de agir do autor, em razão de a demanda ter sido ajuizada antes do escoamento do prazo contratualmente estipulado para entrega das obras; (ii) da alegada litispendência com ação ulterior, autuada sob o número 0801906-21.2022.8.14.0045; e (iii) da viabilidade jurídica de condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega da infraestrutura prometida.

No que tange à preliminar de ausência de interesse de agir, entendo, como bem assentado na sentença, que não há qualquer óbice à propositura da ação por parte do recorrido. Ainda que o contrato estabelecesse tolerância de 180 dias, com base na cláusula 11.1, é fato incontroverso que, na exordial, o autor expressamente adotou como marco final da entrega o prazo ordinário estipulado em contrato (31/12/2017), sem, inicialmente, questionar a validade da prorrogação de 180 dias. Logo, caberia ao Judiciário o papel de, diante da relação contratual estabelecida e do seu inadimplemento parcial, verificar a aplicabilidade da cláusula de prorrogação, o que, de fato, foi realizado. Não há, pois, que se falar em ausência de interesse de agir, sendo legítima a provocação do Judiciário para reconhecimento do direito subjetivo do consumidor, máxime quando a infração contratual efetivamente se configura.

Quanto à alegação de litispendência com a ação de número 0801906-21.2022.8.14.0045, também não merece acolhida. A análise das peças dos autos demonstra claramente a ausência de identidade entre os pedidos e a causa de pedir de ambas as demandas. Enquanto a presente ação versa sobre inadimplemento contratual relativo ao prazo de entrega da obra, com pedido específico de obrigação de fazer e indenização por danos morais, a outra demanda, de cunho coletivo, promove questionamento quanto à regularidade de assembleia de instituição do Condomínio Real Park, postulando a nulidade de seus atos e a finalização de obras pendentes. Há, portanto, distinção entre os fundamentos jurídicos e os pedidos, sendo inaplicável o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, passa-se à análise da responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do empreendimento. A cláusula contratual 11.1 previa a data de 31 de dezembro de 2017 como limite para a entrega das obras de infraestrutura. Também previa prorrogação por até 180 dias, nos termos do parágrafo 3º da referida cláusula. Assim, de fato, razoável considerar a possibilidade de prorrogação até 31 de junho de 2018.

A jurisprudência é uníssona em aceitar como válida a cláusula de prorrogação excepcional do prazo de conclusão da obra em razão da existência de diversos fatores imprevisíveis que podem afetar diretamente o prazo da entrega de empreendimentos de grande porte.

Neste sentido, colaciono julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA. RENDIMENTO MENSAL INFERIOR AO PATAMAR ESTABELECIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS. NÃO CONFIGURADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCONSIDERADO PARA O CONSUMIDOR O PRAZO DE CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO FIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO. FINALIDADE DE REPASSE DE RECURSOS A INCORPORADORA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. I. No caso em tela, a codemandante faz jus ao benefício de AJG, uma vez que juntou aos autos documentos que demonstram que se enquadra na hipótese de concessão permitida pelo Centro de estudos deste Tribunal (05 salários mínimos mensais). I1. Esta Câmara firmou entendimento no sentido de que o prazo para a conclusão da obra estabelecido no contrato de financiamento não afeta o prazo estabelecido no instrumento particular de compra e venda firmado entre o consumidor-adquirente e a fornecedora-vendedora, pois, cuida-se de prazo estabelecido entre o agente financeiro e a construtora e destina-se, unicamente, ao repasse de recursos financeiros à incorporadora. 2.
Tanto o mercado imobiliário quanto a jurisprudência deste Tribunal têm considerado razoável prazo de tolerância de até 180 dias corridos para entrega da obra.
3. No caso, não restou configurado o atraso na entrega da unidade, uma vez que as chaves foram entregues no prazo previsto no contrato firmado pelas partes. Afastadas as condenações à repetição de juros de obra e ao pagamento de danos morais. II. Recurso adesivo. Resta prejudicado o exame do recurso adesivo, que buscava indenização por lucros cessantes, em razão do resultado do julgamento do recurso de apelação. DERAM PROVIMENTO AO APELO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.(Apelação Cível, Nº 70081808263, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-07-2019). Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo mora na entrega de imóvel, surge o dever de reparar o dano ao comprador na forma de lucros cessantes, que corresponde ao valor do aluguel de imóvel semelhante à época da mora da construtora. 2.
É válida a cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, desde que devidamente pactuada no contrato
. 3. O período de mora da construtora, para fins de cômputo da indenização por lucros cessantes, deve ter como início o dia seguinte após o fim do prazo de tolerância, findando com a imissão na posse ou entrega das chaves ao comprador do imóvel. 4. Apelo conhecido e provido, reformando-se a sentença apenas quanto ao período em que são devidos lucros cessantes à compradora. Em razão do provimento do recurso, é cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência, alterando-se a proporção a ser suportada por cada parte (30% do total para a Autora e 70% do total para a Ré). Honorários recursais majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, cabendo apenas à Apelada sucumbente arcar com o acréscimo de 2%, mas fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. (TJ/DFT. Acórdão n.1163559, 20160111251864APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019). Grifo nosso.

Ocorre, contudo, que os documentos colacionados aos autos demonstram que o empreendimento foi formalmente entregue aos adquirentes apenas em 3 de novembro de 2021, ou seja, mais de dois anos após o término do prazo máximo de tolerância, situação que configura atraso substancial e inadimplemento contratual inegável. O documento de ID 108507449 confirma a entrega tardia e a realização de vistoria somente nessa data. Assim, não assiste razão à apelante ao pretender que se afastem os efeitos da mora com base em causas excludentes de responsabilidade genéricas e não comprovadas, como inadimplemento de terceiros, baixa adesão e efeitos da pandemia.

No ponto, impende assinalar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais (AgRg no REsp. 1408540, REsp 1129881/RJ, REsp 876.527/RJ, AgInt no AREsp 1485695/GO). Contudo, nas hipóteses em que o descumprimento do contrato extrapola os limites do razoável, frustrando legítimas expectativas do consumidor e gerando sofrimento, angústia e aflição além do mero aborrecimento, há sim o dever de indenizar.

É exatamente esta a hipótese dos autos. O autor, consumidor hipossuficiente, suportou atraso superior a dois anos na entrega do empreendimento. Além disso, ficou caracterizado o sofrimento psicológico do autor, que se viu privado por anos das benfeitorias que justificaram a aquisição da unidade, sendo compelido a suportar longa espera mesmo adimplente com suas obrigações contratuais.

Nesse sentido, vejamos os julgados deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE . REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES . DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2 . A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes. 3. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação; 4 . Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável. 5 . Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00830766620168140301 21845761, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA OBRA . LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO . CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO . 1....Ver ementa completaO atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel. 2. A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Indenização reduzida para R$ 10 .000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jur&i

(TJ-PA - AC: 01025809220158140301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, não merece qualquer reforma a sentença de origem, a qual, de forma adequada, limitou-se a reconhecer a perda do objeto quanto à obrigação de fazer e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, diante das peculiaridades do caso concreto, não se mostra desproporcional ou irrisório.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 09/10/2025